Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719496-62.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDA MAGELA BARBOSA DA SILVA RECORRIDOS: EDMUNDO NUNES DE SOUZA, JAMARA CRISTINA SANTOS DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra a decisão proferida pelo eminente Desembargador Teófilo Caetano, que, monocraticamente, não conheceu do recurso de apelação em virtude da ausência de regularidade da representação da insurgente. A recorrente alega violação aos artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão vergastada deixou de observar o princípio da instrumentalidade das formas, ao não conhecer do recurso alegando a não regularização processual. Aduz que não há prazo preclusivo para a juntada de procuração. Argumenta que a apresentação do referido instrumento fora do prazo não acarreta prejuízo à parte adversa. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJPR e do STJ para demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003